Tribunal: TJDFT
Processo: 0704114-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704114-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Rosiene Ferreira Lopes Agravado: Ministério Público do Distrito Federal e territórios. D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rosiene Ferreira Lopes contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, nos autos do processo no 0703604-32.2023.8.07.0007, assim redigida: “Cuida-se de ação de alvará ajuizada por ROSIENE FERREIRA LOPES, representada por sua curadora, pretendendo autorização para venda do veículo Fiat Doblô, com fundamento na aquisição do veículo Chevrolet Spin e que não seriam necessários dois veículos, pois apenas um já supriria suas necessidades diárias. Foi proferida sentença julgando procedente o pedido para deferir a expedição de alvará para alienação do veículo pelo valor da avaliação no importe de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), com autorização para deságio máximo de 10% (dez por cento), com prestação de contas do valor recebido. Expedido o alvará, a requerente informou que o veículo foi alienado, constando depósito em conta de titularidade da curadora/genitora cujo valor, após determinação, foi transferido para conta da interditada. O MP manifestou-se pela expedição de ofício ao estabelecimento bancário com a finalidade de informar ao responsável pela instituição que a conta bancária da requerente não poderá ser movimentada sem prévia autorização judicial, bem como para que envie ao juízo o extrato atualizado. A requerente discordou do pedido formulado pelo MP sob o argumento que o novo veículo Chevrolet Spin foi adquirido com recursos do genitor e adaptado para a rotina diária da curatela e que a venda do Fiat Doblô foi feita com intenção de repassar o valor ao genitor. Foi deferido o pedido do MP e oficiada a instituição bancária. Irresignada com a decisão, a requerente apresentou pedido de reconsideração reiterando os argumentos apresentados na petição anterior, além de alegar que a ocorrência de prejuízo ao genitor, que comprou o veículo Chevrolet Spin e promoveu adaptações em favor da interditada e que o genitor se encontra com doença de Alzheimer e necessita de tratamentos, bem como a necessita do dinheiro para custear os procedimentos, medicamentos e pessoas para cuidar. É o breve relatório. Decido. Com efeito, a parte autora alega que o genitor empregou recursos próprios para a aquisição de veículo em favor da interditada, pretendendo o ressarcimento com o valor oriundo da venda autorizada neste processo. Contudo, a priori, a utilização de recursos do genitor para aquisição do veículo teria ocorrido por mera liberalidade e não a título de mútuo, mesmo porque o procedimento correto seria a venda do veículo da requerente para posterior aquisição de novo veículo. No caso, a interditada permaneceu como proprietária de dois veículos por cerca de quatro anos, sendo que lhe bastaria um único veículo para utilização diária, conforme narrado na inicial. Ademais, o bem pertencia à interditada e o valor decorrente da alienação deve ser fiscalizado. De todo modo, a questão exorbita os limites desta lide, uma vez que já foi esgotada a prestação jurisdicional neste processo. A pretensão de levantamento de valores pertencentes à interditada deverá ser objeto de ação autônoma. Por fim, saliento que inexiste pedido de reconsideração na sistemática processual, sendo que a irresignação deve ser objeto do recurso cabível. Ante o exposto, indefiro o pedido de ID 180794473. Aguarde-se a resposta de ofício”. A agravante alega em suas razões recursais (Id. 55559902), em breve síntese, que o Juízo de origem decidiu de modo incorreto ao determinar que seja suspensa a movimentação da conta bancária vinculada à curatelada, tendo em vista a necessidade de levantamento, pelo genitor, de valores relativos à venda de automóvel pertencente à ora agravante. Afirma que os valores em questão devem ser utilizados para ressarcir o genitor pelos valores pagos, com recursos próprios, para a aquisição e adaptação de novo veículo em benefício da curatelada. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar os efeitos da decisão agravada, e o subsequente provimento do recurso para que sejam permitidas movimentações na conta bancária vinculada à recorrente. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor alusivo ao preparo do recurso, pois foi concedida a gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. Em relação à hipótese de admissibilidade do presente agravo de instrumento convém fazer uma breve incursão a respeito da possibilidade de extensão das hipóteses do rol previsto no art. 1015 do CPC. O Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do recurso especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1.015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1.015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião prevaleceu a aplicação da segunda posição (b), que deu origem à formulação do seguinte precedente: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” Esse específico entendimento deixou em aberto um espaço a ser preenchido pelo Magistrado por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado. Convém ressaltar que ainda subsistem algumas hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento, ainda que não introduzidas pelo legislador e fixadas posteriormente pelo magistrado. No presente caso a questão impugnada pela recorrente envolve discussão a respeito da possibilidade de levantamento de valores, pelo genitor, relativos à venda de automóvel pertencente à curatelada. A valoração da aludida hipótese indica que a situação é urgente, tendo em vista as informações trazidas aos autos no sentido de que os genitores da curatelada são pessoas idosas e enfrentam dificuldades financeiras, além de necessidades relativas aos gastos com a própria saúde. Diante desse cenário a situação jurídica revelada nos autos enquadra-se nas hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento, pois a controvérsia existente revela situação de urgência. Deve ser destacado também que em situações como a examinada é permitida a relativização das normas processuais para alcançar a solução mais oportuna e conveniente, de acordo com as circunstâncias inerentes ao caso concreto, nos termos do art. 723, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Finalmente, é preciso reverenciar a função protetiva da jurisdição, pois recomenda, nesses casos, a superação do rigor formal por meio da aplicação do preceito da instrumentalidade das formas. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No caso, a recorrente formulou requerimento de concessão de efeito suspensivo. O exame das razões recursais e da pretensão exercida revela, no entanto, que o requerimento se ajusta melhor à hipótese de antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso o Juízo singular registrou a necessidade de procedimento autônomo para que sejam levantado os valores alusivos à venda do automóvel pertencente à curatelada. Ocorre que, como afirmado, o conteúdo normativo do art. 725, inc. VII, em composição com o art. 723, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, enuncia que em hipóteses como a presente o Juízo “não é obrigado a observar critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que considerar mais conveniente ou oportuna”. Nesse sentido examine-se a seguinte ementa promanadas deste Egrégio Sodalício: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CURATELA. EMENDA À INICIAL. INFORMAÇÕES SOBRE ACERCA DPS DEMAIS HERDEIROS. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O julgamento das contas, todavia, sobretudo por tratar-se de procedimento da jurisdição voluntária, não demanda, a teor do disposto no art. 723, parágrafo único, do CPC, a observância de critério de legalidade estrita, abrindo-se ao Juiz a adoção de solução mais conveniente e oportuna ao caso concreto. 1.1 Com efeito, incumbe ao curador a responsabilidade de prestar as contas referente à administração dos bens do interditando, sob pena de responsabilização cível, administrativa e penal. 2. No caso dos autos, fora determinada emenda a inicial para inclusão dos demais herdeiros da curatelada no polo passivo da demanda, com sua qualificação, endereço e telefone, como forma de oportunizar sua oitiva e colher sua manifestação quanto às contas prestadas pela ora agravante. 2.1 Tal entendimento se coaduna com o poder geral de cautela do juízo, bem como com o dever de prestação de contas pela parte curadora, não sendo razoável que a referida prestação ocorra ao alvedrio dos principais interessados, quais sejam, os herdeiros da então curatelada, especialmente quando sua participação no feito possibilita a efetiva fiscalização das contas prestadas, podendo trazer à baila elementos que o juízo, por si só, não teria conhecimento, viabilizando, assim, uma adequada prestação jurisdicional. 3. Diante da necessidade das informações determinadas pelo Juízo de origem, quando da determinação de emenda à inicial, para o correto direcionamento da demanda, não vislumbro razões para a reforma da decisão agravada. 4 . Recurso conhecido e improvido. (Acórdão no 1691234, 07009119620238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, ao menos em tese, não há óbice para o pretendido levantamento dos valores alusivos à venda do veículo em questão pelo genitor ou pela genitora (curadora), desde que a medida se mostre conveniente à vista das particularidades relativas ao caso concreto ora examinado. Nesse contexto verifica-se que o genitor pretende proceder ao levantamento das mencionadas quantias para recompor os valores gastos com recursos próprios para a aquisição e adaptação de outro veículo em benefício da curatelada. O exame das circunstâncias, ausentes mais informações, não revela que o genitor pretendesse doar o automóvel Chevrolet Spin Cavenaghi, cor prata, Placa no PBW9317 a sua filha. Por esse motivo, sem descurar do melhor interesse da incapaz, deve ser privilegiada também a aplicação do preceito que veda o enriquecimento sem causa. Com as devidas ressalvas, esse entendimento jurídico encontra fundamento também no conteúdo da norma prevista no art. 1760 do Código Civil, ao preceituar que “serão levadas a crédito do tutor todas as despesas justificadas e reconhecidamente proveitosas ao menor [rectius: incapaz]”. A propósito, observe-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Sodalício: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CURATELA. APROVAÇÃO DE CONTAS PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO A POSSÍVEL SALDO EM FAVOR DO CURADOR. PARECER TÉCNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSTATAÇÃO. CRÉDITO RECONHECIDO. 1. A prestação de contas deve observar o melhor interesse do incapaz e as especificidades do caso concreto. Não havendo controvérsias acerca do bem-estar do incapaz, o julgamento das contas prestadas deve se pautar pelo princípio da razoabilidade e do melhor interesse do interditado, o que fora considerado na origem. 2. Segundo exegese do art. 1774 do Código Civil, devem ser aplicadas à curatela as mesmas disposições concernentes à tutela, com as alterações dos artigos seguintes (art.1775 e ss.). O art. 1.760 do Diploma Material, por sua vez, determina que serão computadas como crédito do tutor todas as despesas justificadas e reconhecidamente proveitosas ao tutelado, e que "o saldo contra o tutelado, são dívidas de valor e vencem juros desde o julgamento definitivo das contas" (art.1762 do CC), de sorte que viável reconhecer saldo em favor do curador, hipótese da lide, conforme parecer técnico ministerial. 3. Apelação provida. Sentença parcialmente reformada. (Acórdão no 1771198, 07595278420218070016, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 7/11/2023.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, os dados factuais trazidos aos autos revelam a verossimilhança das alegações articuladas pela agravante. Também está satisfeito o requisito inerente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois, de acordo com as informações trazidas aos autos, o levantamento da quantia vislumbrada é providencial para o custeio das necessidades relativas ao tratamento de saúde dos genitores da curatelada. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal apenas para permitir o levantamento do valor correspondente aos gastos efetuados pelo genitor, Francisco Ramos Lopes, para a aquisição e adaptação do veículo Chevrolet Spin Cavenaghi, cor prata, Placa PBW9317, limitado, em todo caso, ao montante de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) referente à venda do automóvel Fiat Doblô, ano 2014, cor prata, Placa OVP 0606, Renavam no 00606288210. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 6 de fevereiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator